Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705516-90.2020.8.07.0000 PACIENTE: OLIVIO ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Os advogados Silas Gomes Meneses Freitas e Warley Sousa Araújo impetram habeas corpus em favor de Olivio Alves de Oliveira Neto contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, por manter sua prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Noticia-se ter sido recebida uma denúncia acusando-o de oito roubos majorados com uso de armas de fogo, facas e concurso de pessoas; mesmo assim, asseguram os impetrantes não haver os requisitos da prisão preventiva, que carece de fundamentação idônea, pois não levou em conta que o paciente é tecnicamente primário, embora condenado por roubo com a punibilidade extinta em 2014 pelo integral cumprimento da pena. Requer seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelar diversa. O paciente conta trinta e seis anos de idade, foi preso em flagrante no dia 02/12/2019 e denunciado por infringir oito vezes o artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e o artigo 244-B, da Lei n.o 8.069/1990, porque no dia 01/12/2018, por volta de 16h30min, nas proximidades da Cachoeira Monjolo, Recanto das Emas, junto com dois comparsas, sendo um adolescente, ameaçou com espingarda e facão oito pessoas no intuito de lhes tomar os bens, restringindo-lhes a liberdade por tempo juridicamente relevante. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, afirmando a periculosidade do réu devido à própria gravidade da ação criminosa, tendo ainda contra si uma condenação definitiva anterior por roubo majorado. O Juízo da Vara Criminal negou a revogação da prisão por entender que não houvera alteração da situação fática e jurídica, destacando que família constituída, residência fixa e trabalho lícito não bastam para excluir o risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do fato: roubo circunstanciado, com concurso de pessoas, restrição da liberdade o uso de um facão e uma espingarda. Em princípio, a prisão preventiva deve ser mantida, diante do risco plausível de recidiva, haja vista os próprios fatos fatos praticado e os antecedentes do réu: há notícia de que já foi anteriormente condenado por roubo, revelando, portanto, tendência à criminalidade e insensibilidade à pedagogia da sanção penal. O exame da causa exige prudência e não prescinde da prévia oitiva do Juiz e do Ministério Público para o exame adequado da necessidade da segregação cautelar. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de março de 2019. GEORGE LOPES LEITE